Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706077-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SERGIO CARDOSO ALBINO, ATRIUM GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: MARCIA FIGUEIRA DE ALMEIDA DOS SANTOS, ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS, STRUTTURA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Ilegitimidade passiva rejeitada. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA EM CONDOMÍNIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA DEVIDA. DESPESAS CUSTEADAS PELOS AUTORES. OBRIGAÇÃO DAS RÉS. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo os documentos constantes dos autos, as três empresas Rés estavam envolvidas na prestação do serviço de empreitada contratado, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva delas, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade pelo pagamento das indenizações pleiteadas. 2. Inaplicáveis as situações de caso fortuito, força maior e da teoria da imprevisão em razão do advento da pandemia da Covid-19 ao presente caso, pois, além de ele coincidir com o curto interregno de dois meses no período de conclusão da obra, que deveria estar em fase final de acabamento, não foi apresentada comprovação alguma acerca do alegado impacto de escassez e encarecimento de material na época. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade da construtora e da incorporadora não pode ser afastada em razão de escassez de mão de obra e de falta de insumos, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 4. Uma vez que o imóvel não foi entregue aos Autores no prazo acordado, resta configurada a mora das Rés, que enseja o pagamento de indenização pelos prejuízos causados, conforme estipulado contratualmente. 5. Comprovado que os Autores arcaram com pagamentos que estavam a cargo das Rés por força do contrato de empreitada, a obrigação de ressarci-los deve ser imputada às empresas. 6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 393 do Código Civil, sustentando ser devida a aplicação da teoria da imprevisão in casu, ao argumento de que a pandemia da Covid-19 teria sido evento de força maior apto a justificar a revisão do contrato, pugnando pelo afastamento da multa e do ressarcimento. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 393 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para excluir STRUTTURA ENGENHARIA LTDA como parte recorrente, tendo em vista a homologação, no ID 70231364, do pedido de desistência do recurso especial formulado no ID 70214522. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024